Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710453-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HELOÍSA HELENA FURTADO CARVALHO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 2. Ausente conduta ilícita ou abusiva praticada pela instituição financeira, descabido o dano moral indenizável. 3. Apelação conhecida e não provida. Preliminarmente, a recorrente pugna pela declaração de nulidade do contrato existente, com base no voto divergente exarado pelo Desembargador 1o Vogal, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Após, alega violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fato de ele ter utilizado o cartão de crédito físico não demonstra que tinha ciência inequívoca sobre a natureza do negócio jurídico contratado, mas, em verdade, indica mais um defeito na prestação de informação por parte do recorrido que não esclareceu que se tratava de venda casada. Afirma que o correspondente do recorrido apresentou informações que assemelham o cartão de crédito consignado a um empréstimo consignado comum com a opção de emissão de cartão de crédito, não esclarecendo a diferença entre as duas espécies, o que induziu a erro a recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 (ID 40581915). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB.DF 44.215 (ID 41470282). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que se refere à preliminar suscitada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual dele não conheço. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, também não é da competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 (ID 40581915). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025